Tribunal: TJES
Processo: 5001957-95.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001957-95.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
INTERESSADO: MARCO ANTONIO FLORESTE DE SOUZA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(1). TESE AUTORAL. EM SÍNTESE, ALEGA TER SIDO NEGATIVADO INDEVIDAMENTE, UMA VEZ QUE NÃO FIRMOU QUALQUER CONTRATO COM OS REQUERIDOS, REQUERENDO A BAIXA DAS ANOTAÇÕES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. (2). SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE, PARA:
“[...] Isto posto, na forma do art. 487, inc. I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, pelo que, CONDENO os requeridos BANCO SANTANDER e AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, de forma solidária, nos seguintes termos: A) DECLARO A INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS DESCRITOS NOS DOCUMENTOS DE IDS - 2712325, páginas 1 e 2 e 3366880, RATIFICANDO, neste ato, a decisão de ID - 3183712; B) CONDENO a requerida a pagar ao autor indenização por danos morais no valor de R$ 18.000,00 (Dezoito mil reais), atualizados com juros e correção monetária desde esta data. [...]”.
(3). RECURSO RÉ AYMORÉ. PRELIMINAR. DA INADMISSIBILIDADE DO PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. REQUER-SE SEJA DADO PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO, PARA QUE SEJA REFORMADA A SENTENÇA RECORRIDA, A FIM DE QUE SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES TODOS OS PEDIDOS CONSTANTES NA PEÇA VESTIBULAR. (3). RECURSO RÉ BANCO SANTANDER. PRELIMINAR. DA INADMISSIBILIDADE DO PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. REQUER-SE SEJA DADO PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO, PARA QUE SEJA REFORMADA A SENTENÇA RECORRIDA, A FIM DE QUE SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES TODOS OS PEDIDOS CONSTANTES NA PEÇA VESTIBULAR. (4). CONTRARRAZÕES AOS RECURSOS INOMINADOS. ANTE AO EXPOSTO, REQUER DESTE ILUSTRADO MAGISTRADO RELATOR SE DIGNE, JUNTAMENTE COM SEUS PARES, CONHECER DOS RECURSOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO POR FALTA DE AMPARO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL, CONDENANDO-SE OS RECORRENTES NO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO NA BASE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA, POR SER DE DIREITO E DE LÍDIMA JUSTIÇA. (5). PRELIMINAR. A PRELIMINAR ARGUIDA NÃO MERECE PROSPERAR, UMA VEZ QUE A EVENTUAL FRAUDE É DE RESPONSABILIDADE DAS ORA RECORRENTES, QUE PODEM EXERCER O DIREITO DE REGRESSO CASO ENTENDAM CONVENIENTE, CONTRA ÀQUELE QUE SUPOSTAMENTE BENEFICIOU-SE DO CRÉDITO FINANCIADO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS NO PROCEDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. (6). DO MÉRITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NA BASE CADASTRAL DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
. FRAUDE CARACTERIZADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROTESTO EM NOME DO AUTOR, DECORRENTE DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CONTRATO QUE NÃO POSSUI ELEMENTOS QUE DEMONSTREM TER SIDO FIRMADO PELO RECORRIDO, CONTENDO APENAS SEU NOME E CPF, NA QUALIDADE DE AVALISTA, COM ASSINATURA DIVERGENTE DA CONSTANTE EM SUA PROCURAÇÃO E DEMAIS DOCUMENTOS. INCLUSIVE, O EMAIL QUE CONSTA NO CONTRATO NÃO GUARDA QUALQUER RELAÇÃO COM O RECORRIDO. NEGATIVAÇÃO POR PARTE DO RECORRENTE CARACTERIZADA COMO INDEVIDA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS RECORRENTES. RISCO DA ATIVIDADE.
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO CORRETAMENTE APLICADA PELO JUÍZO
A QUO
. DECISÃO LIMINAR DEFERIDA, PARA A RETIRADA DO NOME DO AUTOR JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, REFERENTE AOS DÉBITOS DISCUTIDOS NA PRESENTE AÇÃO. DANO MORAL
IN RE IPSA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. (7). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO
QUANTUM
. SENTENÇA DE PISO PARCIALMENTE REFORMADA, APENAS PARA MINORAR A CONDENAÇÃO DOS DANOS MORAIS PARA O PATAMAR DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS), FICANDO OS DEMAIS PONTOS DA SENTENÇA MANTIDOS POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (8). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
, ANTE O PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.